Tribunal: TCU
Processo: 021.751/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4773/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 32/2019 conduzido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJC) sob o valor de R$ 24.463.466,05 para o registro de preços em prol de equipamentos de TI destinados ao atendimento de demandas nos parques de computadores, na digitalização de documentos e na realização de reuniões e apresentações com o uso de projeção de imagens; Considerando que, por meio do Acórdão 10599/2019-TCU-Segunda Câmara sob a minha relatoria, a presente representação foi conhecida para, no mérito, ser considerada parcialmente procedente e foi proferida determinações ao GAP-SJC para o monitoramento pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) nos seguintes termos: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de cautelar suspensiva; 9.3. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJC) atente para a observância do art. 3o, § 1o, I, da Lei no 8.666, de 1993, ante a eventual inclusão de exigências com o potencial de restrição à competitividade nos editais dos processos licitatórios, sem a justificativa técnico-econômica, a exemplo das exigências de placa principal e de placa da Bios, com o mouse e o teclado, do mesmo fabricante, além da dimensão máxima para os gabinetes pelo Small Form Factor (SFF) e da eventual menção à marca para determinado produto; 9.4. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica promova a avaliação sobre a economicidade, ou não, dos valores unitários inerentes ao expressivo orçamento para o referido Pregão Eletrônico 32/2019 (PE SRP 32/2019) sob o montante de R$ 24.463.466,05, devendo informar o TCU sobre o resultado dessa avaliação, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, com a efetiva evidenciação, entre outros elementos, sobre a compatibilidade das correspondentes aquisições com a Instrução Normativa n.o 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia "; Considerando que, em resposta às determinações, o GAP-SJC apresentou tempestivamente a avaliação sobre a economicidade dos valores unitários do Pregão Eletrônico n.o 32/2019 e a informação sobre a desnecessidade de assegurar a compatibilidade das correspondentes aquisições com a Instrução Normativa no 1, de 10/1/2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, dando o cumprimento à determinação proferida no item 9.4 do Acórdão 10599/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação proferida pelo item 9.4 do Acordão no 10.599/TCU-2a Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.751/2019-6 (REPRESENTAÇÃO - MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Grupamento de Apoio de São Jose dos Campos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Sefti que adote as seguintes medidas: 1.6.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica ao representante e ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJC), para ciência; e 1.6.2. arquive o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.